Tribunal: TJSP
Processo: 0001220-03.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e direção sem habilitação – Recurso da defesa – Atipicidade das condutas – Ausência de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, para o delito de embriaguez ao volante – Crime de perigo abstrato – Materialidade e autoria de ambos os delitos demonstradas, tendo em vista o teste do etilômetro e os

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e direção sem habilitação – Recurso da defesa – Atipicidade das condutas – Ausência de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, para o delito de embriaguez ao volante – Crime de perigo abstrato – Materialidade e autoria de ambos os delitos demonstradas, tendo em vista o teste do etilômetro e os depoimentos das testemunhas policiais – Embriaguez verificada – Condução de veículo que gerou perigo de dano – Excludente de culpabilidade não caracterizada – Inalteradas as penas, fixadas no mínimo, com o reconhecimento do concurso material de infrações – Não fixação da pena restritiva cumulativamente prevista ao delito de embriaguez ao volante – Conformismo ministerial nesse aspecto – Mantidos o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001220-03.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ
ANELSON ANDRADE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001220-03.2018.8.26.0196
APELANTE: JOSÉ ANELSON ANDRADE DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE FRANCA 2a VARA CRIMINAL (PROC. No 04/18)
VOTO No 34.787
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante e direção sem
habilitação Recurso da defesa Atipicidade das condutas
Ausência de comprovação da efetiva alteração da capacidade
psicomotora, em razão da influência de álcool, para o delito
de embriaguez ao volante
Crime de perigo abstrato

Materialidade e autoria de ambos os delitos demonstradas,
tendo em vista o teste do etilômetro e os depoimentos das
testemunhas policiais Embriaguez verificada Condução de
veículo que gerou perigo de dano
Excludente de
culpabilidade não caracterizada
Inalteradas as penas,
fixadas no mínimo, com o reconhecimento do concurso
material de infrações
Não fixação da pena restritiva
cumulativamente prevista ao delito de embriaguez ao volante
Conformismo ministerial nesse aspecto
Mantidos o
regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 125/128, cujo relatório
se adota, condenou JOSÉ ANELSON ANDRADE DE JESUS ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso nos artigos 306 e 309, ambos da Lei no
9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado, apela o acusado pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
3
por sua absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta, uma vez
que não restou comprovada sua embriaguez e não colocou em risco a
segurança alheia, mesmo porque não apresentava qualquer alteração
psicomotora. Sustenta, ainda, que conduziu o veículo para prestar
socorro à sua filha, que estava com problemas de saúde (fls. 133 e
137/140).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
144/146), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 153/158).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 24 de
dezembro de 2017, por volta das 07h20min, na Rua Joaquim
Lebreton, altura do número 319, bairro Santa Terezinha, cidade e
comarca de Franca, José Anelson Andrade de Jesus conduziu veículo
automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da
influência de álcool.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias, o acusado dirigiu veículo automotor, em via pública,
sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
Apurou-se que
policiais militares foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
4
acionados em razão de um acidente de trânsito e, no local,
verificaram que o apelante, o qual não possuía carteira nacional de
habilitação e após ingerir bebida alcoólica, conduziu seu veículo
VW/Passat, placas CVW 4601, e abalroou o automóvel GM/Cruze,
placas PJH 3624, que estava estacionado.
Os milicianos constataram que o acusado
apresentava sinais típicos de embriaguez, sendo atestadas, após
submissão ao teste do etilômetro (bafômetro), a concentração de 0,65
miligramas de álcool por litro de ar expelido (fls. 07) e, portanto, a
alteração da capacidade psicomotora, consoante previsão legal.
O acusado admitiu a ingestão de bebida
alcoólica antes de iniciar a condução do automóvel (fls. 15).
Logo,
além
de
dirigir
veículo
com
a
capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de álcool, não
possuía José Anelson habilitação legal para a referida condução e
gerou efetivos danos a terceiros, em decorrência do acidente por ele
provocado.
Inconteste que a materialidade dos ilícitos
penais restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência
(fls. 03/05), o auto de exibição e apreensão (fls. 06), o resultado do
teste do etilômetro (fls. 07), o exame de verificação de embriaguez (fls.
09 e 10/12) e os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
5
da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
admitiu o acusado não possuir CNH, além de ter ingerido “... três
latinhas de cerveja, momentos antes de assumir a direção do veículo”,
salientando que “... estava indo na residência de sua filha, quando
que por um momento de distração acabou por chocar-se com o veículo
que estava estacionado na via pública”.
Alegou que não se sentia embriagado e estava
“... em plenas condições de dirigir o veículo” (fls. 15).
Em Juízo, ratificou a ingestão de bebida
alcoólica e a ausência de habilitação para dirigir, acrescentando que
havia recebido um telefonema de sua filha, que estava passando mal.
Resolveu, então, conduzir o veículo automotor, mas, num momento
de descuido, aconteceu o acidente. Diante disso, seu irmão socorreu
sua filha (fls. 113 gravação disponibilizada no endereço informado a
fls. 148).
E o conjunto probatório coligido, como se
verá, firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
Após se recordar dos fatos, relatou o policial
militar Johnny Ernani Rodrigues, sob o crivo do contraditório, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
6
sido acionado para atender a ocorrência de acidente de trânsito, em
que o acusado havia colidido seu veículo com outro que estava
estacionado na via pública. Chegando ao local, verificou que José
Anelson apresentava sinais de embriaguez, sendo certo que ele saiu
do carro cambaleando, além de notar a existência de lata de cerveja
dentro do seu conduzido.
Sublinhou, ainda, que a documentação do
veículo estava irregular e o apelante não possuía CNH (fls. 113
gravação disponibilizada no endereço informado a fls. 148).
No mesmo sentido foi a versão fornecida por
seu colega de corporação, Edirley Francisco Matias (fls. 113

gravação disponibilizada no endereço informado a fls. 148).
Diante disso, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria dos crimes descritos na denúncia, mormente se considerado
o resultado do teste do etilômetro, a confissão parcial, bem como os
depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes
fatores de formação de convicção.
De outro tanto, convém rememorar que o
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações
introduzidas pela Lei no 12.760, de 20 de dezembro de 2012, exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
7
apenas que o agente conduza veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência,
independentemente de resultado lesivo algum, podendo tal conduta,
conforme seus § 1o e § 2o, ser constatada por concentração de álcool
no sangue e no ar alveolar, ou por sinais que indiquem alteração da
capacidade psicomotora, mediante, inclusive, prova testemunhal.
Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o
elemento central do tipo penal em comento passou a ser a alteração
da referida capacidade, que poderá ser verificada, consoante o inciso
I do § 1o do citado dispositivo legal, pela “concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”, índices
estes mantidos pelo legislador e estabelecidos por meio de pesquisa e
estudos técnicos conclusivos no sentido de efetivo comprometimento
das funções psíquicas e motoras do agente quando atingidos tais
patamares de álcool no organismo, sendo, assim, despicienda
qualquer comprovação de que o condutor não mais possuía o total
controle de seus atos na condução de veículo automotor, com a
possibilidade de atingir bens jurídicos de maior relevância, risco este,
aliás, que a própria lei, com base em elementos científicos, presume.
Trata-se,
portanto,
de
crime
de
perigo
abstrato, dado o caráter coletivo do bem jurídico tutelado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
8
irrelevante se houve direção anormal do veículo pelo réu, com
exposição ou não a dano potencial da incolumidade de outrem, para
a configuração do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, mormente porque, desde a edição da Lei no 11.705, de 19
de junho de 2008, não há mais menção a tal expressão no tipo
incriminador, o que foi mantido pela lei de 2012 e, também mais
recentemente, pela Lei no 12.971/2014.
Com isso, para a tipificação do crime em
questão é inexigível a individualização das eventuais vítimas e o
efetivo resultado, bastando, apenas, a existência de prova dando
conta de que o agente dirigia com concentração de álcool superior
àquela estabelecida pela lei, de modo a colocar em risco as pessoas
em geral.
Pouco
importa,
por
conseguinte,
a
quantidade de bebida alcoólica consumida e o grau de sensibilidade
do condutor em face da sua ingestão, de molde a alterar efetivamente
o seu comportamento.
Deve ser anotado que, apesar de apontar que
o acusado estava apenas alcoolizado e não embriagado, o exame
clínico foi realizado 03 (horas) após os fatos (fls. 09 e 10/12), tempo
suficiente para o desaparecimento dos efeitos do consumo da bebida
alcoólica, com a absorção e decomposição metabólica no organismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
9
até porque a embriaguez restou amplamente evidenciada pelo
resultado do teste etilométrico e pelos depoimentos dos policiais
militares, os quais deixaram claro que o apelante apresentava sinais
nesse sentido.
E, no caso, a quantidade de álcool constatada pericialmente

0,65
mg/L
(sessenta
e
cinco
centésimos de miligrama por litro de ar alveolar), nos termos do
resultado obtido por meio de etilômetro (fls. 07) era superior do que
aquela tolerada pelo legislador, conforme o inciso I do § 1o do artigo
306, da Lei no 9.503/97, com a modificação introduzida pela Lei no
12.760/12.
Demonstrou o apelante, com tal conduta,
total irresponsabilidade e pleno desapego à incolumidade pública.
Ainda que assim não fosse, urge anotar que,
como já assinalado, restou comprovado que o acusado estava sob a
influência de álcool, não só em razão do resultado do teste realizado,
como, também, da constatação pelos policiais militares de notórios
sinais físicos resultantes do seu consumo, além de ter se envolvido
num acidente de trânsito, colidindo o veículo que dirigia com outro
que estava estacionado, o que, certamente, evidencia a efetiva
alteração de sua capacidade psicomotora.
Com isso, restou também configurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
10
delito tipificado no artigo 309, da Lei no 9.503/97, posto que,
dirigindo o acusado veículo automotor sem habilitação, colocou em
risco não só a sua integridade física, como, também, a dos demais
usuários da via pública.
Por seu turno, a tese defensiva esboçada, no
sentido de exclusão da culpabilidade, sob o argumento de eventual
inexigibilidade de conduta diversa, nem de longe se comprovou.
Insta realçar que, muito embora o estado de
saúde de sua filha pudesse configurar escusa relevante para a
prática das condutas imputadas ao acusado, tal condição não
restou demonstrada e sequer foi cogitada na fase policial, não
parecendo razoável e responsável que ele, ciente de que havia
consumido álcool, assumisse a direção de veículo, atividade para a
qual não era habilitado, para supostamente tentar socorrê-la.
Ademais, diante da impossibilidade de
prestar auxílio justamente por ter colidido o veículo, o próprio
acusado frisou que seu irmão foi ao resgate da filha, de modo que
poderia simplesmente ter antes comunicado a situação de urgência
a familiar mais capacitado a tomar as medidas naquele momento e
não agir de forma impensada e inconsequente, gerando riscos
desnecessários, o que afasta, diante do cenário descrito, a não
censurabilidade das condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
11
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelos crimes em testilha, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois,
firmes elementos para convencimento do Juízo.
Portanto,
confirmada
e
demonstrada
a
autoria, a condenação do acusado era mesmo imperativa e foi bem
lançada.
Desmerece reparo a dosimetria da pena
levada a efeito.
Foram as penas de partida corretamente
balizadas no patamar mínimo, porquanto favoráveis os critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram
circunstâncias agravantes e atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem,
ausentes outras causas modificadoras aplicáveis e considerado o
concurso material de infrações penais, deve a pena final realmente
ser mantida na forma como estabelecida na r. sentença.
Anoto, outrossim, que a fixação exclusiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001220-03.2018.8.26.0196 -Voto no 34.787
12
pena de multa para o delito de direção sem habilitação não se mostra
suficiente para a prevenção e reprovação de conduta desta espécie,
muito menos por ter o apelante se envolvido, inclusive, em acidente
de trânsito.
De
outra
banda,
cabe
ressaltar,
por
oportuno, que para o crime previsto no artigo 306, da Lei no
9.503/97, há, em seu preceito secundário, cominação expressa e
cumulativa de pena restritiva de direito, consistente na suspensão
ou na proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, deixando de fixá-la, contudo, o
magistrado sentenciante, o que deverá ser mantido, à míngua de
recurso ministerial nesse ponto.
Por
derradeiro,
o
regime
prisional
foi
estipulado com critério, assim como a substituição da pena corporal,
nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator